Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA POR AGENTE QUE MANTINHA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO OU COM FIM DE VINGANÇA OU HUMILHAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. STALKING. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS TÍPICAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório, composto pela palavra da vítima, de uma testemunha e de “prints” de tela com registro de diversas ligações perdidas, conversas em tom de ameaças e imagens íntimas da vítima, são suficientes para atestar a prática dos crimes do artigo 218-C, §1o, e artigo 147-A, ambos do Código Penal.
2. Em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos, formando um conjunto probatório robusto e hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas.
3. O artigo 218-C, “caput”, do Código Penal veda a divulgação, por qualquer meio, de cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima, tratando-se de crime de ação múltipla ou plurinuclear, de maneira que a prática de quaisquer das condutas descritas no dispositivo caracteriza o delito.
4. Demonstrado que a exibição das fotografias e do vídeo íntimos da vítima para terceiro se deu por quem tinha mantido relação íntima de afeto com ela e, ainda, ocorreu com o intuito de humilhá-la e de vingança, conserva-se a incidência da causa de aumento prevista no § 1o do artigo 218-C do Código Penal.
5. A causa de aumento do §1o, do artigo 218-C, do Código Penal estabelece que a pena ser majorada se o crime for praticado “por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação”. Logo, aplica-se tanto se o autor mantém ou tiver mantido relação íntima de afeto com a ofendida, independente de coabitação, bem como aos casos em que, independentemente, da existência de relação afetiva atual ou anterior entre ele e a vítima, a conduta seja praticada com o fim de vingança ou humilhação. Assim, não há falar em “bis in idem”, pois a majorante do §1o, do artigo 218-C, do Código Penal incidiu em razão da finalidade especifica que motivou o acusado a praticar o delito.
6. Recurso desprovido.